Tribunal: CARF
Processo: 11080.733871/2018-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-10-10

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.733871/2018-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.727 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de setembro de 2023
Recorrente
OXITENO NORDESTE S A INDUSTRIA E COMERCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 24/01/2013
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 736, STF. REPERCUSSÃO GERAL.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, André Severo Chaves, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga,
André Luis Ulrich Pinto e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Inicialmente, transcrevo o relatório da decisão de primeira instância como consta
no Acórdão de no 108-001.094, proferido pela 33a Turma da DRJ08, em sessão de 31 de agosto
de 2020:
RELATÓRIO
Trata-se de autos de infração de multa isolada, por compensação não
homologada, lavrado em 14/09/2018, pela DRF CAMAÇARI/BA, para
constituir o crédito tributário no total de R$ 451.739,19, tendo em conta a não
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.733871/2018-14
Fl. 416
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.727 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.733871/2018-14

homologação
das
compensações
formalizadas
na
DCOMP
no
26987.41837.240113.1.3.02-1404, tratada nos autos do processo de no
13502.900635/2013-22 com fundamento nas disposições do § 17 do art. 74 da
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com alterações posteriores.
Cientificada do lançamento, em 07/12/2018, através de abertura de mensagem
em sua caixa postal considerada Domicílio Tributário Eletrônico, a
contribuinte apresentou, por meio de seu advogado e bastante procurador, sua
impugnação, defendendo, em síntese, o que se segue.
Em preliminar, questiona a autuação efetuada antes de findado o julgamento
administrativo da Dcomp mencionada, por inexistência de liquidez e certeza do
crédito tributário ora questionado. Acrescenta que não há como determinar o
valor supostamente devido até que haja a decisão definitiva no processo de
compensação para, somente aí, proceder-se à autuação do valor não
compensado.
Traz jurisprudência do STJ que, entende, suportaria seu pleito.
No mérito, defende equivocado o entendimento da fiscalização quanto à
possibilidade de retroatividade da MP no 656/2014, editada em data posterior
ao fato gerador do lançamento. Defende que a nova norma teria modificado a
materialidade da multa antes prevista.
Questiona a cumulação da multa moratória sobre os débitos não compensados
no processo no 13502.900635/2013-22 com a multa isolada. Requer, então, que
seja aplicado o princípio da consunção, sendo rechaçada a ocorrência de bis in
idem.
Alega que a Imposição de multa nos termos constantes dos §§ 15 e 17 da Lei n°
9.430/96 viola (i) o direito fundamental de petição aos poderes públicos (art.
5°, XXXIV, a); (iii) a vedação da utilização de tributos com efeito de confisco
(art. 150, IV); (iv) além dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade;
(v) resultando em verdadeira sanção política que o Supremo Tribunal Federal
há tempos proíbe por inconstitucional.
Argumenta que os Tribunais já têm acolhido arguição de inconstitucionalidade
dos §§ 15 e 17, do artigo 74 da Lei n° 9.430/1996, com destaque para decisão
proferida peia Corte Especial do E. Tribunal Regional Federal, da Quarta
Região, nos autos do processo 5007416-62.2012.404,0000, que acolheu a
Arguição de Inconstitucionalidade, considerando violados o direito de petição
assegurado pelo inciso XXXIV, letra "a" do art. 5o da Constituição Federal e o
princípio da proporcionalidade, conforme evidencia a ementa a seguir
transcrita:
"ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 74 DA LEI
N.9.430/96, PARÁGRAFOS 15 E 17. AFRONTA AO ARTIGO 5°, INCISO
XXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, BEM COMO AO PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE. O artigo 5°, inciso XXXIV, ‘a’, da Constituição
Federal dá conta de que 'são a todos assegurados, independentemente do
pagamento de taxas: a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de
direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder; b) a obtenção de certidões em
repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de
interesse pessoal'. A multa prevista nos parágrafos 15 e 17 do art. 74 da Lei
Fl. 417
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.727 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.733871/2018-14

9.430/96, ainda que não obste totalmente a realização do pedido de
compensação, cria obstáculos, com certeza, ao direito de petição do
contribuinte, pois, diante da possibilidade de lhe ser aplicada a pena
pecuniária, produz justo receio, a ponto de desestimulá-lo a efetivar o pedido
da compensação a que teria direito. Portanto, os parágrafos 15 e 17 do artigo
74 da Lei n. 9.430/96 conflitam com o disposto no artigo 5°, inciso XXXIV,
alínea 'a' da Constituição Federal. Além disso, a aplicação da multa com base
apenas no indeferimento ou na não homologação da declaração de
compensação afronta o princípio da proporcionalidade."
Requer, por fim, o cancelamento da multa ora cobrada. De forma subsidiária,
pleiteia o apensamento do presente processo ao de no 13502.900635/2013-22
ou seu sobrestamento até que haja decisão definitiva naqueles autos.
Apesar de inexistir nos autos informação à data de apresentação da peça de
defesa, o órgão preparador atestou por sua tempestividade e encaminhou o
processo a julgamento.
No voto, por força de ter havido reconhecimento de crédito em decisão de
primeira instância no processo administrativo fiscal de no 13502.900635/2013-22 (originário da
multa deste processo), a multa isolada foi reduzida pela DRJ.
Eis as ementas do acórdão:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 24/01/2013
CONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA.
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade, a menos que o ato tenha sido declarado
inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal -
STF.
SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO. BASE LEGAL. INEXISTÊNCIA.
PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE.
Inexistindo previsão legal, não podem as autoridades julgadoras
administrativas decidir pelo sobrestamento do processo. O princípio da
oficialidade impede que o andamento de um processo fique sobrestado no
aguardo de decisão referente a outro processo interposto pelo mesmo
contribuinte.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
DECISÕES
JUDICIAIS
E
ADMINISTRATIVAS. VINCULAÇÃO.
As decisões judiciais e administrativas somente vinculam os julgadores de 1a
instância nas situações expressamente previstas na legislação.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 24/01/2013
Fl. 418
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.727 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.733871/2018-14

MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. ALTERAÇÃO
LEGISLATIVA SEM ALTERAÇÃO DA INFRAÇÃO. RETROATIVIDADE
BENIGNA.
Deve ser aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada.
A Medida Provisória no 656, de 2014, convertida na Lei no 13.097, de 2015,
não alterou a descrição da materialidade da norma de incidência da multa
isolada, que continuou a ser a apresentação de “declaração de compensação
não homologada”, mas apenas procedeu ao ajustamento da descrição da base
de cálculo à sua hipótese de incidência. A compensação abrange créditos e
débitos, e a mudança na descrição do critério quantitativo não operou qualquer
alteração na infração/tipo normativo.
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO PARCIALMENTE HOMOLOGADA.
DECORRÊNCIA.
Na apreciação do lançamento de multa isolada, por compensação não
homologada, deve se dar repercussão à decisão administrativa adotada no
processo em que apreciada a manifestação de inconformidade contra o ato de
não homologação de parcela das compensações.
MULTA ISOLADA. BIS IN IDEM. MULTA DE MORA.
A exigência de multa de mora e de multa isolada sobre os débitos
indevidamente compensados, não configura bis in idem - repetição (bis) de uma
sanção sobre mesmo fato (in idem) -, porque incidem sobre fatos
completamente distintos: a multa de mora incide sobre o atraso na extinção do
débito, a contar desde a data de seu vencimento; e a multa isolada incide sobre
a compensação/extinção indevida do débito.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificado em 11 de março de 2021 da decisão da DRJ, a Interessada apresentou
Recurso Voluntário em 09 de abril de 2021.
DA PETIÇÃO
Posteriormente, apresentou petição de seguinte teor:
Fl. 419
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.727 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.733871/2018-14

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Fl. 420
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.727 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.733871/2018-14

Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
Deixo aqui de relatar e comentar as alegações trazidas no Recurso Voluntário, em
face de que a presente Notificação de Lançamento não pode prosperar, pelas razões a seguir
apontadas, independentemente da decisão administrativa definitiva a ser proferida no processo
de no 13502.900635/2013-22.
A aplicação desta Multa Isolada por força de compensação não homologada já
foi objeto de decisão proferida pela STF, como lembra a Recorrente em Petição, proclamando
pela inconstitucionalidade dos seus dispositivos legais, tendo esta Turma Ordinária do CARF, já
tido a oportunidade de se manifestar em outro processo de autuação idêntica, ocasião em que
adotou a decisão proferida pela Corte Suprema.
A seguir reproduzo o voto constante do Acórdão de no 1401-006.483, em sessão
de 12 de abril de 2023, da lavra do ilustre Conselheiro Relator André Severo Chaves:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2018
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 736, STF. REPERCUSSÃO GERAL.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo
Chaves, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas
Issa Halah e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
[...]
Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.
Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é
tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo
Fl. 421
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.727 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.733871/2018-14

Administrativo Fiscal, previstos no Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual,
dele conheço.
Como visto no relatório, a interessada apresenta em sede recursal uma série de
argumentos para afastar a multa isolada do presente processo, como
decadência, inaplicabilidade da multa no caso concreto, retroatividade
benigna, bem como a comprovação parcial do crédito compensado que
originou a penalidade.
Tais argumentos eram frequentemente enfrentados pelas turmas do CARF.
Contudo, em recente decisão (17 de março de 2023), o Supremo Tribunal
Federal (STF) no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 796939, com
repercussão geral (Tema 736), e da Ação Direta de Inconstitucionalidade
(ADI) 4905, decidiu pela inconstitucionalidade do parágrafo 17 do artigo 74 da
Lei 9.430/1996, que prevê a incidência de multa no caso de não homologação
de pedido de compensação tributária pela Receita Federal.
No voto pelo desprovimento do recurso da União, o ministro Edson Fachin,
relator, destacou que a simples não homologação de compensação tributária
não é ato ilícito capaz de gerar sanção tributária. Em seu entendimento, a
aplicação automática da sanção, sem considerações sobre a intenção do
contribuinte, equivale a atribuir ilicitude ao próprio exercício do direito de
petição, garantido pela Constituição.
A tese de repercussão geral fixada foi a seguinte: “É inconstitucional a multa
isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação
de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária”.
Assim sendo, em que pese ser vedado ao CARF afastar a aplicação de lei sob o
fundamento de inconstitucionalidade, o inciso I, do §1o, do art. 62, RICARF,
prevê que tal vedação não se aplica aos casos de lei “que já tenha sido
declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal
Federal”.
Portanto, tendo o STF decidido pela inconstitucionalidade da multa isolada,
ora em discussão, tem-se por aplicar o entendimento da Suprema Corte,
devendo-se cancelar integralmente a penalidade aplicada.
Com esta conclusão, tem-se que os demais argumentos apresentados pela
contribuinte restam-se prejudicados.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no
mérito, dar-lhe provimento para cancelar integralmente a multa isolada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 422
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.727 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.733871/2018-14

A seguir, alguns julgados no mesmo sentido, de outras Turmas do CARF:

Conclusão
É o voto, dar provimento ao recurso voluntário.
Fl. 423
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.727 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.733871/2018-14

(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 424
DF CARF MF
Original